Tribunal: TJDFT
Processo: 0714454-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AFASTADA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação da defesa interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o denunciado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal. A sentença confirmou a existência de autoria e materialidade do crime de receptação, bem assim o dolo, consciente na ciência prévia ou mesmo desconfiança de que o bem adquirido ou recebido era de origem lícita.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber a existência de dolo do agente sobre a origem ilícita do bem, cabendo ao réu o ônus de demonstrar que desconhecia tal origem ilícita.
III - Razões de decidir:
3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, conforme dispõe o art. 156, do CPP, o que não ocorreu no presente caso.
4. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
5. A versão apresentada pelo acusado, acerca do desconhecimento da origem ilícita do aparelho celular, é isolada do conjunto probatório constantes dos autos, não transmitindo credibilidade necessária para acolher o pedido de absolvição, principalmente quando se verifica que, pelas circunstâncias fáticas do caso, em especial, por ser adquirido o aparelho celular sem caixa e nota fiscal e valor baixo, o réu tinha ou deveria ter ciência de que se tratava de produto de crime anterior.
IV – Dispositivo e tese:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Diante da presença do dolo do agente, não se pode falar em absolvição e tampouco em desclassificação para receptação culposa, restando evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP.